Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-85.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, § 1o, IV, DA LEI N. 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DOS POLICIAIS E DAS TESTEMUNHAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE. SÚMULA 231 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e numeração raspada (art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03), por meio do acervo probatório, aliado ao laudo de eficiência do artefato, improcede o pleito de absolvição por ausência de provas.
2. A incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do STJ.
3. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula n. 26/TJDFT).
4. Recurso conhecido e não provido.